Tribunal: TJPA
Processo: 0058024-76.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0058024-76.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ANTONIO PEREIRA BRASIL JÚNIOR E NILDIANE CASTRO SILVEIRA (
Giane de Andrade Bubola Lima - Defensora Pública
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTÔNIO PEREIRA. INVIABILIDADE. PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA. DOSIMETRIA DE PENA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTE DO STJ. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. A relativa quantidade de droga, aliada às circunstâncias da sua apreensão, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do tráfico e a dedicação a atividades criminosas.
4. viável a reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou apenas uma circunstância judicial desfavoráveis aos recorrentes, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 do mês setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
ANTONIO PEREIRA BRASIL JÚNIOR E NILDIANE CASTRO SILVEIRA
, inconformados com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou, à pena de 07 (sete) e 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Consta da exordial acusatória que na data de 02 de outubro de 2015, os policiais miliares Erondi Sousa de Almeida e Luís Cláudio da Silva Coelho, em trabalho conjunto com o serviço reservado da Polícia Militar, após inúmeras informações, faziam levantamento das ¿bocas de fumo¿ localizadas no Bairro da Nova República, mas especificamente na residência dos acusados ANTÔNIO FERREIRA BRASIL JÚNIOR e NILDIANE CASTRO SILVEIRA, onde passaram a monitorar a movimentação, pois tinham informações que lá funcionava um ponto de venda de entorpecente.

Assim, na data acima mencionada, lograram em abordar o usuário de drogas Emerson José Dias Barbosa, o qual havia acabado de adquirir um papelote de cocaína dos denunciados Antônio e Nildiane, os quais, também, foram abordados pelos militares que encontraram com os acusados 63 (sessenta e três) ¿trouxinhas¿ da droga popularmente conhecida como ¿cocaína¿, pesando aproximadamente 26,360g (vinte seis gramas e trezentos e sessenta miligramas), escondida no sutiã da segunda denunciada, bem como a quantia de R$ 146,50 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), oriundo de vendas concretizadas. em um dos cômodos do imóvel.

Após a prisão dos acusados Antônio e Nildiane, os militares se dirigiram à residência de Eliezar, onde após uma pequena revista, encontraram em seu quintal, ao lado da fossa, uma pedra da substância cocaína, pesando aproximadamente 87,3g, uma balança de precisão e mais a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados pelos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Entorpecente.

Após regular instrução, em sentença datada de 09/06/2016, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação e condenou os réus apenas pelo delito de tráfico de entorpecentes nas penas ao norte delineadas.

Inconformado com sua condenação, os recorrentes
ANTÔNIO PEREIRA BRASIL JÚNIOR e NILDIANE CASTRO SILVEIRA
interpuseram o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, I, do CPP, bem como requer vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais.

Em suas razões (fls. 168/175), a defesa dos recorrentes requer seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que são réus primários, portadores de bons antecedentes, não se dedicam a atividade criminosa, bem como não fazem parte de nenhuma organização criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos foram regularmente distribuídos à minha relatoria, ocasião em que na data de 06/04/2017, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos vieram à minha relatoria no dia 28/04.2017.

É o relatório.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA AUSENCIA DE PROVAS EM FACE DO APELANTE ANTÔNIO PEREIRA BRASIL JÚNIOR.

A defesa alega que não provas de que o recorrente traficava entorpecente na sua residência, até porque a acusada Nildiane assumiu a autoria do delito em sede de instrução criminal, bem como a acusação não comprovou que a droga encontrada se destinava ao comércio ilegal.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo o entorpecente.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 02/15 do IP, pela presença do Laudo Definitivo nº 2015.04.000420-QUI, acostado à fl. 81. Juntam-se a este acervo probatório as declarações das testemunhas prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

A autoria do delito de tráfico de entorpecente está devidamente comprovada em face do recorrente Antônio Pereira por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações das testemunhas Erondi Almeida e Luís Cláudio da Silva Coelho arroladas pela acusação, as quais confirmaram em juízo que o apelante já estava sendo investigado pelo serviço reservado da Polícia Militar, em face de inúmeras denúncias de que este vinha traficando entorpecentes juntamente com sua companheira Nildiane, a qual, em sede de instrução criminal, ainda tentou assumir sozinha a autoria do delito.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)
(...)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância. O acondicionamento das substâncias proscritas, em papelotes, conforme consta do Laudo Toxicológico Definitivo, certificam a traficância, até porque, conforme declarações dos policiais, o recorrente, como ao norte mencionado, já estava sendo investigado por traficar drogas ilícitas.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por

não haver prova da existência do fato

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

Quanto ao pleito dos recorrentes para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão a apelante.

O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que os acusados não fazem jus à causa de diminuição de pena:
(...)
Já que deixo de aplicar o disposto no § 4º, do art. 33 da L. 11.343/06, em razão da quantidade de droga apreendida em seu poder, o que demonstra, juntamente com a ausência de comprovação da defesa noutro sentido, que se dedicava a atividade criminosa do tráfico ilícito de drogas (...).

Nossos Tribunais Superiores tem entendimento de que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento dos
quatro requisitos cumulativos
, que são:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que os réus exerciam o tráfico de drogas como atividade criminosa, em virtude das declarações dos militares que participaram da prisão dos recorrentes, uma vez que estavam sendo investigados pelo serviço reservado da Polícia Militar, em face de várias denúncias de que na residência dos denunciados funcionava uma ¿boca de fumo¿.

Além disso, nota-se que na residência do terceiro denunciado Eliezar Rebouças, o qual é companheiro da irmã de Neldiane, foi encontrada uma balança de precisão, o que se conclui que seria usada para a pesagem de entorpecente.

Dessa forma, não é cabível o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias probatórias a revelar a prática do tráfico de droga exercida pelos réus, o que comprova a dedicação dos acusados à atividade criminosa.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando à quantidade de entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos próprios de mercancia, além de outros elementos dos autos, demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa.
(...)
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n.1182566, 20170110499583APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: 208/218).
3.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
ANTONIO PEREIRA BRASIL JÚNIOR
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias, os motivos e as consequências, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Já em face da apelante
NILDIANE CASTRO SILVEIRA,
o magistrado
a quo
, negativou as circunstâncias ao norte mencionadas, com exceção da conduta social, que valorou favoravelmente e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Como se vê, assiste razão aos recorrentes relativamente às circunstâncias judiciais, conforme passo a analisar.

Passo a nova análise da dosimetria em face de
ANTONIO PEREIRA BRASIL JÚNIOR.

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
, considerou
que ¿a culpabilidade do réu é grave, Na medida em que, tinha em depósito, para fins de comercialização, relevante quantidade de entorpecente, mais de 60 (sessenta) petecas de cocaína, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio¿
.

Discordo de tal entendimento, uma vez a culpabilidade apresenta-se normal à espécie, até porque somente fora encontrado apenas pouco mais de 26,360 (vinte e seis gramas e trezentos e sessenta miligramas) da substância conhecida por cocaína, sendo referida circunstância favorável ao apelante.

O magistrado
a quo
procedeu corretamente ao desconsiderar as ações penais sem trânsito em julgado em relação à circunstância judicial dos antecedentes criminais do apelante, haja vista que se trata de ações não findas ou que tenham transitado em julgado.

Todavia, tal critério corretamente rechaçado pelo juízo de primeiro grau foi utilizado equivocadamente para desvalorar a conduta social do agente.

Por outro lado, entendo que a
conduta social
do acusado deve ser valorada conforme a sua situação nos diversos papeis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho à vida familiar.

Ela não se confunde com os antecedentes criminais. Na verdade, ela é um estudo dos antecedentes sociais do condenado e, caso não fique comprovada a má conduta social do réu, está deverá ser considerada boa, pois estes antecedentes não se avaliam por conjecturas e, muito menos, por ouvi dizer.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado considerou desfavorável, sob o argumento de que
¿esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxicos, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim¿
. Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao tráfico de drogas, pois desejam obter lucro fácil.

Em relação às circunstâncias do crime, tenho que tal circunstância deva ser valorada favoravelmente em face do acusado, uma vez que o argumento utilizado para negativá-la, foi o mesmo utilizado em relação aos motivos do crime, ou seja, obter fácil vantagem econômica.

No caso das
consequências
, o juízo entende que as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes como roubos, homicídios, execuções sumárias, entre outros crimes. Quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor do apelante tal circunstâncias, razão pela qual pontuo que a mesma deve ser mantida desfavoravelmente em relação ao acusado.

Assim, tendo ficado apenas uma circunstância judicial valorada negativamente,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase. ausente causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, uma vez que o recorrente não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Passo a nova análise da dosimetria em face de
NILDIANE CASTRO SILVEIRA.

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
, considerou

que
¿a culpabilidade do ré é grave, na medida em que, tinha em depósito, para fins de comercialização, relevante quantidade de entorpecente, mais de 60 (sessenta) petecas de cocaína, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio¿
.

Discordo de tal entendimento, uma vez a culpabilidade apresenta-se normal à espécie, até porque somente fora encontrado apenas pouco mais de 26,360 (vinte e seis gramas e trezentos e sessenta miligramas) da substância conhecida por cocaína, sendo referida circunstância favorável a apelante.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado considerou desfavorável, sob o argumento de que
¿esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxicos, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim¿
. Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao tráfico de drogas, pois desejam obter lucro fácil.

Em relação às circunstâncias do crime, tenho que tal circunstância deva ser valorada favoravelmente em face da acusada, uma vez que o argumento utilizado para negativa-la, foi o mesmo utilizado em relação aos motivos do crime, ou seja, obter fácil vantagem econômica.

No caso das
consequências
, o juízo entende que as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes como roubos, homicídios, execuções sumárias, entre outros crimes. Quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor do apelante tal circunstâncias, razão pela qual pontuo que a mesma deve ser mantida desfavoravelmente em relação ao acusado.

Assim, tendo ficado apenas uma circunstância judicial valorada negativamente,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo agravantes, mas visualizo as atenuantes da menor idade relativa e da confissão, razão pela qual atenuo a reprimenda corporal em 06 (seis) meses, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase. ausente causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, uma vez que a recorrente não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos.

Assim, torno a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos recorrentes, apenas para redimensionar a pena base em face dos réus.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator